Tribunal: TJMT
Processo: 1032149-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032149-48.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA DA ROSA - CPF: 524.034.409-49 (APELADO), TAINAN DA ROSA TOREZZAN - CPF: 046.521.541-60 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de preliminar de mérito, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO C6, contra o r. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, reformar a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1032149-48.2020.8.11.0002), ajuizada contra o embargante por CLEUSA DA ROSA, julgou improcedente o pedido indenizatório, invertendo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id.
211380189)

O apelante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “deixou de mencionar expressamente a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reembolso no valor de R$ 50.505,00”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. Id. n.
213276677
)

Intimado, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

214391174
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem mínimas delongas, merece acolhimento o recurso de embargos para sanar a omissão em relação à ausência de análise pela Câmara em relação à argumentação trazida pelo embargante sobre reembolso no valor de R$ 50.505,00.

No caso, o r. acórdão reformou a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral de condenação da instituição ao pagamento indenizatório, invertendo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id.
211380189)

Apesar de ter julgado o pedido improcedente, a leitura do dispositivo final do r. acórdão realmente poderia deixar dúvidas quanto a condenação da instituição financeira ao dever de restituir à autora/embargada, o reembolso no valor de R$ 50.505,00, mencionado na sentença.

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, e modificar o dispositivo final do r. acórdão para julgar improcedente o pedido autoral de condenação da instituição ao pagamento indenizatório, bem como o pedido de reembolso do valor de R$ 50.505,00, invertendo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024